Tribunal: TJMT
Processo: 1009530-19.2023.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009530-19.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SEBASTIAO LUIZ ALVES - CPF: 273.114.731-87 (APELADO), JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA - CPF: 849.195.583-68 (APELADO), MARIA DA ASSUNCAO ALVES - CPF: 390.820.323-68 (APELADO), MARIA DOS NAVEGANTES ALVES ALBUQUERQUE - CPF: 783.277.763-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUE DE RPV POR TERCEIRO ESTRANHO À SUCESSÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS APENAS EM GRAU DE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL DEVER DE SEGURANÇA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos condenando a instituição financeira a restituir valor referente à RPV indevidamente levantada por terceiro, e a pagar R$ 3.000,00 por danos morais a cada um dos quatro autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve inovação recursal ao alegar, somente em grau de apelação, a ocorrência de fortuito externo e culpa exclusiva de terceiro, com juntada de documentos não apresentados na contestação; e (ii) verificar se o banco apelante deve ser responsabilizado pelo saque indevido e se são devidos os danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de fortuito externo e culpa exclusiva de terceiro constitui inovação recursal, por não ter sido suscitada na contestação, afrontando os arts. 1.013, §1º, e 1.014 do CPC.

4. O banco não demonstrou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, limitando-se a alegações genéricas e apresentando documentos apenas em grau recursal.

5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme art. 14 do CDC.

6. Constatada a ilicitude da conduta da instituição financeira, impõe-se a restituição do valor sacado indevidamente e a reparação pelos danos morais sofridos. O valor fixado a título de compensação atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento: “1. A alegação de fortuito externo e culpa exclusiva de terceiro não suscitada em contestação configura inovação recursal e não pode ser conhecida em sede de apelação. 2. A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviço bancário que resulta em saque indevido de valores pertencentes a terceiro. 3. O evento gera dano moral indenizável, mantido o
quantum
fixado na origem.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 1.013, §1º, 1.014 e 373, II; CDC, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; TJMT, Apelação Cível nº 1015046-83.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04.06.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1002483-59.2023.8.11.0046, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 12.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação
cível interposta
pelo
Banco
do Brasil
S.A. contra sentença
proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível
d
e Rondonópolis
,
que julgou parcialmente procedente a

a
ção
de
indeniza
ção por danos materiais e morais,
ajuizada por
Sebastião Luiz Alves e outros
,
e condenou
o
requerido
/apelante
ao pagamento de
R$ 41.507,62
a título de restituição simples
do valor indevidamente sacado, bem como

ao pagamento
de R$ 3.000,00 por danos morais a cada um dos
quatro autores.

Na origem, os autores alegaram
serem
herdeiros do falecido
Benedito Pedro Alves, titular de
um
crédito oriundo de ação previdenciária, cujo valor, expedido por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), foi sacado
junto ao banco requerido
por terceiro estranho à lide
previdenciária
e à sucessão, sem autorização judicial ou
instrumento de mandato válido. Pugnaram pela
restituição em dobro do valor
indevidamente sacado

(
R$ 41.507,62
)
, além de indenização por danos morais.

O apelante, em suas razoes recursais, sustenta
a ocorrência de fortuito externo decorrente de culpa exclusiva de terceiro,
ao argumento de que
o saque foi
realiz
ado por
pessoa

que
apresentou
procuração pública
com aparência de
perfeita validade formal, contendo firma reconhecida em cartório
. Com a apelação,
juntou a referida procuração (Id.
302719394
)
.

Aduz
ausência d
e falha na prestação do serviço, porquanto agiu

com a
diligência
cabível
.
Defende a inexistência de dano moral indenizável e
a inaplicabilidade da repetição em dobro, com pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório.

Os
apelad
os
apresent
aram
contrarrazões
,
afirmando que o apelante incorreu em inovação recursal, porquanto
em contestação se restringiu
a questões de direito material
e
somente em sede de recurso
apresentou documentos refe
rentes à transação questionada,

aleg
ando
à ocorrência de fortuito externo decorrente de culpa exclusiva de terceiro
.
No mérito, p
ugnam
pelo
não
provimento do recurso
(Id.
302719397
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os autores são herdeiros de Benedito Pedro Alves, falecido em 11/01/2014 (Id. 302719354), e que este possuía um crédito oriundo de ação previdenciária, cujo valor foi expedido por meio de RPV e sacado junto ao banco requerido por terceiro estranho à lide previdenciária e à sucessão (Id. 302719356).

1 – Da inovação Recursal

Com relação às alegações do apelante, acerca da ocorrência de fortuito externo e culpa exclusiva de terceiro, ao argumento de que a pessoa que realizou o saque apresentou procuração pública fraudulenta, verifica-se que não foram suscitadas na contestação, somente em sede recursal.

Os documentos supostamente apresentados pelo terceiro fraudador no momento da transação, quais sejam procuração pública, documento pessoal e comprovante de residência (Id. 302719394), também foram anexados aos autos somente com o recurso de apelação.

Trata-se, portanto, de pretensão inovadora em sede recursal, o que desborda dos limites processuais fixados pelos artigos 1.013, §1º do Código de Processo Civil, que dispõe que serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal, em sede de Recurso de Apelação, as questões suscitadas e discutidas no processo, afastando a apreciação de matéria não submetida ao contraditório na primeira instância.

Ademais, nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, somente poderão ser suscitadas em sede de apelação as questões não apresentadas no juízo de origem quando a parte demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica na presente hipótese.

O apelante já tinha acesso aos documentos desde a data do saque, não comprovando, portanto, a impossibilidade de suscitar tempestivamente a alegação de que o terceiro sacador teria utilizado procuração fraudulenta.

Nesse sentido:

“[...] A rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

(N.U 1013998-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 08/11/2023)”

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA CORRENTE. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE ACESSO DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONTRATUAL OU JUDICIAL. CONDUTA ABUSIVA DO BANCO. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O argumento de que o bloqueio decorreu de decisão judicial oriunda de processo no TRF da 1ª Região configura inovação recursal, por não ter sido oportunamente apresentado em contestação, o que atrai a preclusão consumativa.

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

[...] 2. A alegação recursal que não foi apresentada em contestação constitui inovação recursal e não deve ser conhecida.[...]

(N.U 1002483-59.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025, Publicado no DJE 12/07/2025).

Assim, os fundamentos de ocorrência de fortuito externo e culpa exclusiva de terceiro, configuram inovação recursal, por não terem sido oportunamente submetido ao contraditório na instância de origem, razão pela qual não pode ser conhecido o recurso nesse ponto.

2 – Do mérito

A instituição financeira, na condição de fornecedor de serviços, responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, apenas se eximindo de responsabilidade se comprovar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3º do CDC.

No caso, os apelados provaram os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias de certidão e ofício, em que se comprova o levantamento de R$ 41.507,62, realizado por terceiro estranho à sucessão, no município de
Quixere-CE (Id. 302719355).
Conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, incumbia ao requerido/apelante o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores/apelados.

Ocorre que o banco, em sua contestação, se limitou a alegações genéricas, deixando de apresentar qualquer prova ou impugnação específica que demonstrasse a regularidade da operação ou que o responsável pelo saque possuía autorização ou legitimidade.

Dessa maneira, a falha na prestação do serviço é evidente, decorrente do dever de segurança que o banco não cumpriu ao não verificar a legitimidade do sacador e a validade de sua autorização.

Trata-se de responsabilidade objetiva pelo vício do serviço, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa.

Ademais, no caso específico de fraudes bancárias, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, consubstanciado na Súmula 479, de que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Nesse sentido:

“[...] Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros quando demonstrada falha em seus sistemas de segurança, independentemente de eventual contribuição da vítima. O padrão atípico de transações não reconhecidas pelo consumidor impõe o dever do banco de bloquear ou reverter as operações suspeitas, sob pena de responsabilidade civil. A indenização por danos morais é devida quando comprovado que a vítima sofreu prejuízos decorrentes de falha na prestação do serviço bancário. A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples na ausência de prova de má-fé da instituição financeira.”

(N.U 1015046-83.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 04/06/2025)

Nessas circunstâncias, reconhece-se o dever de indenizar pelos prejuízos experimentados, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

O dano moral, na espécie, decorre da própria gravidade do fato, porquanto o levantamento de valores que pertenciam aos autores, realizado por terceiro desconhecido, extrapola a esfera do simples aborrecimento, atingindo a esfera patrimonial e emocional.

Quanto ao valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 3.000,00, entende-se que não há excesso. O montante observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo aos princípios compensatório, pedagógico e preventivo, aquém, inclusive, dos parâmetros adotados por esta eg. Câmara.

Consigna-se, por fim, no tocante à alegação do apelante sobre a inaplicabilidade da repetição em dobro, que o magistrado singular já determinou a restituição simples do valor indevidamente sacado, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença no ponto.

Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, e, na parte admissível, NEGO PROVIMENTO.

Majoro a condenação em honorários advocatícios para 17%, nos termos do art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025